Tribunal: TJSP
Processo: 1011050-97.2021.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de máquinas – Lesões nos membros superiores e na coluna lombar – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.